Tribunal: TCU
Processo: 028.698/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Tecnológica Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 182/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pelo pagamento de parcela complementar ao vencimento básico (VBC) de que cuida a Lei 11.091/2005, sem sua absorção por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, em desacordo com o art. 15, § 3o, dessa norma; Considerando as disposições do art. 13 da Lei 11.784/2008 e do art. 43 da Lei 12.772/2012, que fixaram períodos em que a sobredita absorção não deveria ser levada a efeito (de 2008 a 2023), não impedindo que a absorção fosse efetivada pelos reajustes ocorridos até dezembro/2007, bem assim a partir de 2024, se for o caso; Considerando que a não absorção do VBC causou distorção na base de cálculo do adicional por tempo de serviço - ATS ("anuênios") e do "Incentivo Qualificação"; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 4533/2022-TCU-Segunda Câmara (rel. min Bruno Dantas), 4.534/2022-Segunda Câmara (rel. min Bruno Dantas), 10.402/2022 -Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler), 7.178/2022 - Segunda Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer), 8.504/2022-Segunda Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer), 8.330/2024-Segunda Câmara (rel. min. Vital do Rêgo), 10.398/2024-Primeira Câmara (rel. ministro-substituto Augusto Sherman); Acórdãos de Relação 7.261/2022-Segunda Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz), 7.229/2022-Segunda Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz), 10.480/2024-Primeira Câmara (rel. min. Jhonatan de Jesus), dentre outros; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 028.698/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Amadeu de Jesus Spinardi de Oliveira (XXX.520.689-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) Determinar ao órgão/entidade de origem que: b.1) no prazo de quinze dias, promova a absorção da rubrica relativa ao vencimento básico complementar - VBC e recalcule o adicional por tempo de serviço, bem como o "Incentivo Qualificação", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, emitindo novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU; b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; c) remeter cópia deste acórdão, da instrução da secretaria especializada e do parecer do MPTCU ao órgão/entidade de origem.